Tribunal: TJES
Processo: 0029278-54.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029278-54.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISMAR STOFEL DE LACERDA e outros (2)

APELADO: ADILSON REINHOLZ e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES AUTORAIS REJEITADA. TEORIA DA ACTIO NATA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM MANTIDO. PENSIONAMENTO POR INVALIDEZ PERMANENTE NEGADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) examinar se houve prescrição da pretensão ao dano moral e estético; (ii) analisar a configuração dos danos morais e estéticos e a razoabilidade dos valores arbitrados; (iii) estabelecer se a invalidez permanente do autor foi comprovada para fins de concessão de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do tipo de lesão provocada pelo acidente de trânsito, e não a data de ocorrência deste.

A revisão do quantum estabelecido das indenizações não se justifica, pois os valores arbitrados atendem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões e os precedentes jurisprudenciais.

A incapacidade permanente para o trabalho não foi comprovada nos autos, conforme laudo pericial, que apontou apenas limitação leve da mobilidade, sem restrição à atividade laboral.

A cláusula de exclusão expressa na apólice de seguro afastou a responsabilidade da seguradora quanto à cobertura de danos morais.

A responsabilidade dos réus pelo acidente foi reconhecida com base nas provas do processo, que apontaram imperícia e negligência na condução do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os valores indenizatórios por danos morais e estéticos devem ser fixados conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos precedentes e das peculiaridades do caso concreto.

A concessão de pensão na forma do art. 950 do CC/02 depende de comprovação da incapacidade laboral.

Contratos de seguro com cláusula expressa de exclusão de danos morais não obrigam a seguradora a cobrir indenização de tais prejuízos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186, art. 189, art. 950; CPC, art. 85, § 2º e § 11; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.213.662/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.2.2011; STJ, AgInt no AREsp 1352704/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 1.4.2019; TJES, Apel 0001366-97.2015.8.08.0051, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 29.9.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
interpostas por
ELISMAR STOFEL DE LACERDA
(parte autora) e por
ADILSON REINHOLZ
e
GILMAR ZUMACH
(parte requerida) contra sentença juntada ao evento 10494951 que, nos autos da ação movida por acidente de trânsito também em face da Companhia Mutual de Seguros SA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, da seguinte forma:

“
CONDENO
todos os Requeridos, solidariamente, ao pagamento por
danos estéticos
em favor de o Autor, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, (...);

CONDENO
o 1º requerido,
ADILSON REINHOLZ
e o 2º requerido,
GILMAR ZUMACH
, solidariamente, ao pagamento por
danos morais
em favor de o Autor, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, (...);

IMPROCEDE
o pedido de indenização por invalidez permanente, conforme requeridos nos itens “IV. 1; IV- 2 e IV-3” do tópico “5 – DOS PEDIDOS” da petição inicial;

Ressalto que a responsabilidade da 3ª Requerida,
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS,
deverá observar os limites da apólice contratada.

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Em razão de o 1º requerido e o 2º requerido estarem amparados pelo benefício da gratuidade da justiça (fls. 342), suspendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência, com espeque no artigo 98, §3º do CPC.”

Apelação de Elismar Lacerda requerendo reconhecimento de que o acidente de trânsito causado pelos requeridos ocasionou danos corporais e invalidez permanente, possuindo sequelas que o impedem ou limitam de trabalhar. Afirma ser possuidor de invalidez permanente do joelho direito em grau leve, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade funcional do mesmo, devendo ser indenizado pelos Apelados em valor correspondente a expectativa de vida do mesmo, visto que é o tempo em que terá que conviver com as limitações físicas permanentes que lhe foram impostas pelo sinistro em debate. Também pugna pela majoração das indenizações arbitradas a título de dano moral (para R$ 50.000,00) e estético (para R$ 30.000,00).

Recurso dos requeridos Adilson e Gilmar alegando que: i) a prejudicial de prescrição não foi analisada de forma ampla. A matéria foi apreciada na decisão de fls. 270/274, concluindo que não era possível prever os efeitos das lesões na data do acidente, sendo necessário aguardar o tratamento médico e fisioterápico para ter ciência da suposta incapacidade laborativa. Afirmam os recorrentes que tais argumentos se aplicam exclusivamente ao pedido de pensão por invalidez, utilizando a data dos laudos médicos como marco inicial para calcular a prescrição, mas não aos pedidos de danos estéticos e morais, cuja ciência era contemporânea à data do acidente (18/12/2009); ii) também afirmam a inexistência de dano estético – cicatrizes e prejuízo à aparência não comprovados e que o perito concluiu pela inexistência de danos estéticos; iii) pugnam pela reforma da sentença em relação à configuração do dano moral, alegando que as partes firmaram acordo e houve pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor, para custear o conserto do seu veículo e para evitar ajuizamento de demanda judicial; iv) subsidiariamente pugnam pela redução dos quantuns arbitrados; v) impugnam capítulo da sentença que não reconheceu a cobertura da apólice da seguradora para cobertura dos danos morais, afirmando que a Seguradora teria confessado ao ID 25025611 que possuía tal cobertura até o limite de R$ 20.000,00.

Todas as partes, com exceção da Companhia Mutual de Seguros SA, apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, estando a parte autora e requerida amparadas pela gratuidade de justiça concedida na origem, passo ao exame das matérias suscitadas nos recurso, iniciando pela prejudicial de mérito.

Para fins de contextualização, trata-se de ação de acidente de trânsito, na qual a parte autora, e também apelante, Elismar Lacerda, postulou por reparações de ordem moral, estética, e também pelo recebimento de pensão mensal, em decorrência de alegada invalidez permanente.

Na inicial, relatou o autor que, em 18/12/2009, conduzia um microônibus Mercedes Benz Sprinter, Placa GSH 3991, fazendo o transporte de 9 (nove) passageiros no trajeto entre Vitória/ES e Mutum/MG, e quando trafegava pela BR 262, KM 72, nas proximidades do trevo de Ribeirão Capixaba/Dos Lagos, no município de Domingos Martins, sentido Minas Gerais, se deparou com o Caminhão Ford Cargo 1317, conduzido pelo 1º requerido e de propriedade do 2º Requerido, que trafegava em sentido contrário e, ao realizar a curva existente neste trecho, deslizou na pista molhada, invadindo a contramão, vindo a colidir frontalmente com o veículo conduzido pelo autor.

Narrou ter sofrido lesões corporais graves, sendo constatado ferimentos graves, trauma pancreato duodenal completo, além de fratura de diáfase tíbia do MID e fratura da cabeça fibular do joelho direito, e ter sido submetido, posteriormente, a intervenção cirúrgica para colocação de pinos e hastes metálicas de fixação na tíbia do MID. Ainda assim, afirma restar permanentemente inválido para o labor, requerendo pensão mensal e indenização por danos morais e estéticos.

Em suas defesas, os requeridos arguiram a prescrição da pretensão autoral, em razão do disposto no art. 206, §3º, V do Código Civil, e na decisão de fls.270/271, a prejudicial de mérito foi afastada pelo juízo a quo, ao argumento de que, segundo orientações do c.STJ, o termo a quo para aferir o lapso prescricional para ajuizamento de ação de indenização não é a data do acidente, mas aquela em que a vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometida.

Acrescentou ainda que,
“como o autor ainda estava em tratamento fisioterápico em setembro/2012, ou ainda considerando o laudo médico ortopédico de fls.. 130 datado de 13/12/2011, a contar de qualquer uma dessas datas até o ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 25/07/2014, decorreram menos de 3 (três anos), motivo pelo qual não se encontra prescrito seu direito”.

Essa decisão não foi impugnada, de modo que preclusa qualquer discussão sobre a prescrição da pretensão autoral relativa ao pensionamento por invalidez permanente.

Todavia, a prescrição das pretensões formuladas na inicial (de indenização por danos morais e estéticos) não foram examinadas.

De qualquer forma, penso que, também quanto ao pleito de dano moral e estético, estes se manifestaram para o autor, não desde a data do acidente de trânsito, mas desde a data da consolidação das lesões corporais do requerente.

Segundo o art. 189 do Código Civil, a pretensão nasce para o titular quando o seu direito é violado, e se extingue, pela prescrição. Dessa forma, como conclusão geral, tem-se que a contagem do prazo prescricional tem início no momento da violação do direito.

Essa visão tradicional, contudo, tem sido, há muito, mitigada em direção a um entendimento mais favorável às vítimas de danos, tendo em vista que, nem sempre, a data da violação do direito coincide com a data em que o ofendido tomou conhecimento da violação ou de seus efeitos. É a compreensão da “actio nata” adotada pelo c.STJ:

“(...). 1. Esta Corte Superior entende que o dies a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização é contado a partir do momento em que for constatada a efetiva lesão material e a extensão de seus efeitos” (REsp. 1.213.662/AC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 2.8.2010). 4. Agravo Interno do Ente Federativo a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1349277/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 13/03/2018).

“(...). 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" ( AgInt no REsp 1683488/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). ( AgInt no AREsp 1352704/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

“(...). 3. É assente nesta Corte que o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão, o que, na hipótese, se deu com o trânsito em julgado da ação de indenização securitária, nos termos do art. 92 do CC/02”. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1584442/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 20/03/2019)

A pretensão de reparação civil, que compreende as ações em que são discutidos danos decorrentes de ato ilícito, possui prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Nessa esteira, a discussão central travada nos autos - se houve ou não o implemento da prescrição - impõe perquirir qual o termo inicial de prescrição das pretensões deduzidas pelos Autores, tendo em vista que os danos decorrentes do acidente, ao que alegam os requeridos, se efetivaram em momentos distintos, conforme alegado nas razões recursais.

Todavia, da narrativa perfilhada na peça de ingresso, percebe-se que o Autor atribui à suposta incapacidade laborativa (decorrente do acidente) todas as lesões de ordem moral por ele experimentadas. Transcrevo, por oportuno, as alegações trazidas na petição inicial:

“Essa redução na capacidade de trabalho gera uma grande angustia ao Autor, pois o mercado de trabalho já está muito seletivo, imagine para ele que está com uma invalidez que o impede de exercer várias atividades. Inclusive, é patente que para conseguir um emprego na profissão do Autor (Motorista) ele tem que passar por uma série de exames físicos e práticos, o que para ele não será possível.

Tudo isso afeta o psicológico do Autor, gerando preocupações e angustias que devem ser ressarcidas através do instituto do dano moral.

O evento danoso e as suas consequências acabaram com os dias de tranquilidade e a segurança do requerente passou a não mais existir, o autor fora tomado pela sensação de medo, intranquilidade e inferioridade que se demonstram insuperáveis, persistem até os dias de hoje e são agravadas pela perda de parte de sua função locomotora em caráter permanente.”

Nesse contexto, tenho que, assim como a pretensão de recebimento de pensionamento mensal, também a pretensão à reparação por danos morais sofridos não se encontra prescrita, haja vista que o termo a quo remonta à data da consolidação das lesões do autor, quando este conclui estar incapacitado, o que ocorre apenas após procedimento cirúrgico pelo qual se submeteu e alta ortopédica ocorrida em 13.12.2011 (fl.130), quando o médico assistente relata as suas limitações, não estando prescrita a ação ajuizada em julho/2014.

O mesmo raciocínio se aplica à pretensão de indenização por dano estético, já que, tanto o dano estético, quanto a invalidez, não são danos passíveis de serem constatados de plano após o acidente, também sendo possível aplicar a
actio nata
em sua concepção mais moderna, devendo o termo inicial do prazo prescricional ser a data da ciência da vítima acerca da consolidação de tais lesões.

Nesse mesmo sentido, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. Estando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem em conformidade com a jurisprudência desta Corte, aplica-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. "
Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o tribunal"a quo"considerou como termo inicial da prescrição o momento do efetivo conhecimento dos danos suportados pela vítima de acidente de trânsito, no caso em que somente após exames e tratamentos é que se pode concluir pela incapacidade laboral. Isso porque, ao assim decidir, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria, que é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do tipo de lesão provocada pelo acidente de trânsito, e não a data de ocorrência deste, incidindo o óbice do Enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. (STJ. AgRg no AREsp 27.582/MS,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 10/04/2014).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE
DE
TRABALHO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR POR
ACIDENTE
DE
TRABALHO
. PERFURAÇÃO DO
OLHO

DIREITO
COM CONSEQUENTE
CEGUEIRA
. PLEITO DE DANOS MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL.
PRESCRIÇÃO
INOCORRENTE. PROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E DA APELAÇÃO. 1. AGRAVO RETIDO. No caso, tratando-se de ação pessoal contra Fazenda Pública, é de ser reconhecida a
prescrição
quinquenal em relação aos pedidos de dano moral e dano material, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. No caso, tem-se como marco inicial para o cômputo da
prescrição
a data em que as lesões restaram consolidadas, a teor do que dispõe a Súmula 278 do STJ. Assim, com o deferimento da aposentadoria por invalidez ocorreu em 23.04.2009 e o ajuizamento da ação em 31.01.2012, não restou implementado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32. Voto vencido do Relator. 2. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO: A responsabilidade complementar do empregador, prevista no art. 7.º, inc. XXVIII, da Constituição Federal, abrange tanto os empregadores privados quanto os públicos. Tanto para uns como para outros, assim, a responsabilidade complementar existirá se houver identificação de dolo ou culpa dos mesmos. Não há necessidade de se comprovar um ato culposo, individualmente imputável a uma pessoa em particular. Em se tratando de serviço público, basta a presença daquilo que a doutrina francesa denominara de 'faute de service' - culpa ou falta de serviço. Ou seja, bastaria para gerar a responsabilidade do ente público a demonstração de alguma falha imputável ao serviço público, ao não prover, por exemplo, um ambiente de
trabalho
seguro para seus agentes. 3. No caso dos autos, a responsabilidade do Município se configurou no momento em que não restou demonstrado pela parte ré ter adotado providências a fim de garantir a integridade física do autor, com o fornecimento e a fiscalização do uso de equipamento adequado ao exercício da função. Logo, configurada a responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar. 4. DANOS MATERIAIS. Evidenciados os danos havidos por conta do
acidente
do
trabalho
em questão, a pensão mensal devida há de se estabelecer de forma vitalícia, em 30% do salário mínimo nacional, desimportando para tal a circunstância de que o demandante já percebe benefício previdenciário. Isso porque as indenizações da responsabilidade civil e da acidentária configuram institutos diversos, aquela fundada na culpa e esta no risco, de caráter objetivo e paga pela previdência pública. E, por serem distintas, podem cumular-se. Voto vencido do Relator. 5. DANOS MORAIS. Verificadas sequelas permanentes e definitivas no
olho

direito
do autor, tem-se, no caso, dano in re ipsa, o que dispensa demonstração objetiva além daquela realizada nos autos. 6. DANOS ESTÉTICOS. Evidente a ocorrência de dano estético, porquanto houve alteração morfológica corporal visível, causando desagrado e abalo à autoestima do autor. Danos distintos e autônomos, frente aos danos morais puros. AGRAVO RETIDO PROVIDO E APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVIA O AGRAVO E PROVIA A APELAÇÃO EM MENOR EXTENSÃO.(Apelação Cível, Nº 70059189316, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 24-06-2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO - REPARAÇÃO CIVIL - DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL - TEORIA DA ACTIO NATA - PRESCRIÇÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 4º, DO CPC - REVELIA - DANOS MATERIAIS - DIFERENÇA ENTRE SALÁRIO E AUXÍLIO-DOENÇA PERCEBIDO - POSSIBILIDADE - PENSÃO MENSAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - DANOS ESTÉTICOS - REPERCUSSÃO NA APARÊNCIA FÍSICA - COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO PERICIAL. A pretensão de reparação civil, que compreende as ações em que são discutidos danos decorrentes de ato ilícito, possui prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. De acordo com o art. 189 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional tem início no momento da violação do direito. Porém, segundo a moderna teoria da actio nata, o direito surge quando do efetivo conhecimento de sua violação pelo seu titular, contando-se somente de então o prazo prescricional. Para configuração do dever de reparação civil, necessária a demonstração da ocorrência de dano, da caracterização de uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, empreendida pelo agente, além do nexo causal entre a conduta e o dano. Diante da revelia do réu, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC), sobretudo quando o autor demonstra minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Deixando o autor de perceber salário, por conta do afastamento decorrente do acidente, deve o valor recebido, a título de auxílio-doença, ser complementado até o valor dos rendimentos anteriores. A vítima do evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades (precedentes do STJ). Os danos estéticos consistem modalidade de dano extrapa trimonial que atinge a pessoa em sua aparência física, sendo certo que não se confundem com danos morais e devem estar devidamente comprovados nos autos. (TJ-MG - AC: 10701130365599001 Uberaba, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/05/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2019)

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito aventada.

Pois bem, passando à análise dos recursos, cabe ressaltar que nenhum recurso impugna a dinâmica do acidente de trânsito noticiado estabelecida e reconhecida na sentença, e que portanto, torna-se agora incontroversa.

Consta registrado na sentença que as conclusões do boletim de acidente de trânsito e dos depoimentos testemunhais são uníssonos no sentido de atribuir ao condutor do veículo requerido a perda de direção diante da pista molhada, ocasionando na invasão da contramão e colisão frontal com o autor, concluindo o juízo de piso: “a ausência de observância das condições mínimas de trafegabilidade e conservação do veículo, notadamente os pneus em estado de conservação ruim, foram fatores determinantes à ocorrência do acidente. Nos termos do art. 186 do Código Civil.

Quanto aos pedidos autorais, o autor pugnou pelo pagamento de pensão por invalidez permanente, sob o argumento de que em virtude do acidente de trânsito, houve incapacidade de trabalho, e o pedido foi julgado improcedente, levando ao seu insurgimento mediante o presente recurso.

Sobre esse pedido, o artigo 950 do Código Civil prevê:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido
não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Não obstante, depreende-se da conclusão do expert após análise da perícia médica realizada, às fls. 348/368, que as lesões exigiram realização de tratamentos cirúrgicos e longo tempo de recuperação, de modo que o autor apresenta “sequela com limitação
leve
de movimentos do joelho direito, hipotrofia muscular da coxa direita e claudicação ao caminhar”; sem que, atualmente, o autor esteja com alguma incapacidade laborativa. Vejamos:

'(...)

6. Resultou incapacidade para o trabalho? Essa incapacidade é total ou parcial, temporária ou permanente?

R:
Incapacidade temporária após o acidente.
Requerente refere afastamento de atividades laborais por cerca de 2 anos após o acidente, recebendo benefício previdenciário pelo Instituto Nacional da Seguridade Social. Refere afastamento iniciado em janeiro de 2010.

Requerente relata que neste período de aproximadamente 2 anos após o acidente, foram realizadas cirurgias para tratamento das fraturas da tíbia, tratamento de lesões intra-articulares no joelho direito e reabilitação com fisioterapia motora.

8. Em não resultando incapacidade para o trabalho (ou mesmo em caso de incapacidade parcial), restringiu o campo profissional do examinado? Veda o exercício de outras? Pedimos ao Sr. Perito que mencione hipóteses de ocorrência.

R:
Não apresenta incapacidade para o trabalho. Mantém carteira de motorista na categoria AD
. Validade: 07/08/2018. Data emissão: 26/08/2013".

(...).

6. O periciado pode locomover-se normalmente ou depende de ajuda? E durante o tratamento?
R:

Não utiliza órteses
(muletas, bengalas, aparelhos ortopédicos) e
não necessita de auxílio para deambulação
.

7. Resultou perda de membro, sentido ou função? Qual o grau e o percentual?

R:
Hipotrofia muscular na coxa direita e limitação leve da mobilidade do joelho direito.
(...)
Limitação Leve da mobilidade do joelho direito
.

Resultou deformidade permanente (cicatrizes)? R: Cicatrizes descritas no laudo em anexo.

12. Em não resultando incapacidade para o trabalho (ou mesmo em caso de incapacidade parcial), restringiu as atividades do penciado? Veda o exercício de outras? Pedimos ao Sr. Perito que mencione hipóteses de ocorrência ou seja, especifique quais as atividades físicas e laborais que o examinado não pode mais desempenhar.

R:
Não apresenta incapacidade para o trabalho
. Mantém carteira de motorista na categoria AD. Validade 07-08-2018 Data emissão: 26-08-2013”

O pensionamento previsto no
art. 950 do Código Civil
tem como propósito assegurar o
sustento e a reparação do dano material causado à vítima
que, em razão de um ato ilícito (ex.: acidente de trânsito, erro médico, lesão corporal), tenha sofrido
redução ou perda da capacidade laborativa
. A norma busca
restabelecer
, na medida do possível,
o equilíbrio patrimonial da vítima,
compensando a perda de rendimentos que ela deixou de auferir em razão da incapacidade ou limitação causada pelo evento danoso.

Na presente hipótese, a parte autora, ao ser indagada, respondeu ao perito que
“trabalha atualmente em uma lanchonete
” (fl.350), não estando, portanto, sem auferir renda em razão da leve limitação detectada, e que não lhe retirou a capacidade de trabalhar. Inclusive a alegação de que não consegue mais exercer a atividade habitual de motorista não resta provada, pois como observado pelo perito e pelo juízo a quo, o requerente, após o prazo de recuperação, renovou sua carteira de motorista “A” (profissional) em 26/08/2013, podendo, então, exercer a atividade laborativa de motorista, a qual exercia antes do acidente.

Quanto ao dano estético, em que pesem as alegações da parte requerida, reputo por demonstrados os danos estéticos à luz do “exame físico” e fl.351 do laudo pericial, que contém a descrição pelo
expert
das cicatrizes do requerente, causadas pelas cirurgias realizadas após acidente e, às fls. 363/365, mediante as fotografias juntadas.
In verbis:

"Cicatrizes:

- Xifopubiana (mediana) no abdome

- Coxa direita na face lateral: aproximadamente 10 cm

- Coxa esquerda na face medial: aproximadamente 9cm

- Perna direita – na região ântero-medial (proximal): cerca de 6 cm

- Perna direita – distal: cerca de 3cm

- Duas Cicatrizes no joelho direito de cerca de 1,5 cm (acesso cirúrgico antero-lateral e antero-medial para artroscopia)".

Considerando as cicatrizes relatadas, reconheço a existência de dano estético decorrente do acidente entre as partes. O valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, fixado como indenização, mostra-se adequado, não havendo necessidade de aumento ou redução. Essa quantia reflete o fato de que, embora as cicatrizes não constituam deformidades graves, tratam-se de sete reflexos perenes à estética do autor, em lugares visíveis, e que merecem compensação proporcional.

Tampouco observo necessidade de reforma da sentença quanto a verba indenizatória a título de dano moral, uma vez que, como bem frisado no édito atacado, em razão do acidente de trânsito causado pela parte requerida, o autor suportou, por cerca de 2 (dois) anos, tratamentos médicos e cirúrgicos das lesões sofridas no acidente, restando impossibilitado, temporariamente, de exercer o trabalho.

Afirma a parte requerida ter sido ignorado pelo juízo de piso o fato de o 2º apelante ter prestado “total assistência ao autor na época do acidente”, transferindo a quantia de R$ 15.000,00 em favor do autor, para custear o conserto do veículo sinistrado.

Ocorre que, não há provas do referido pagamento, o qual, se realmente ocorreu, como o próprio apelante ressalta, refere-se a auxílio ao autor para fins de reparo do veículo sinistrado (dano meramente patrimonial), não se tratando a quantia de nenhuma reparação pelos danos extrapatrimoniais vindicados e reconhecidos.

Em relação ao
quantum
fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é cediço que deverá obedecer aos princípios de moderação e da razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento sem causa.

A Corte de Cidadania entende, em relação à quantificação dos danos de ordem extrapatromoniais pela incidência do
método bifásico
para o seu arbitramento, sendo este o que melhor atenderia às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotarem critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Cito: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.457/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 3/3/2020, g.n.); (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011, g.n.).

Na primeira fase, deve-se estabelecer um valor básico para a compensação, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram hipóteses semelhantes. Para em seguida, na segunda fase, consideradas as circunstâncias do caso concreto, para a fixação definitiva do valor da compensação, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

No presente caso, tendo em vista os interesses jurídicos lesados – lesões emocionais e físicas, decorrentes de acidente de trânsito – e os precedentes análogos desta Corte local, considero adequada e razoável a condenação fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes. (TJES. Apel 0001366-97.2015.8.08.0051 . Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida. 4ª. Câmara Cível. 29/09/2023); (TJES. Apel 0006223-06.2016.8.08.0035. Rel. Fernando Estevam B. Ruy. 2ª Câmara Cível. 01.11.2023); (TJES. Apel 0002877-67.2013.8.08.0030. Rel. Fábio Brasil Nery. 4ª Câmara Cível, 10.10.2024).

Por fim, insurge-se a parte requerida contra capítulo da sentença que, considerando as fls. 204/205, e cláusula 6, item “u” do contrato de seguro, reconheceu a expressa exclusão da cobertura securitária de danos de natureza moral, afastando a responsabilidade da seguradora Mutual em arcar com a indenização por dano moral.

Sustenta a parte requerida que a seguradora teria confessado em memoriais a cobertura adicional por danos de natureza moral no limite de vinte mil reais, e de fato, observo que a Cia Mutual juntou “print” em seus memoriais, no qual se observa contratação da referida cobertura. Ocorre que, trata-se de “print” sem referência ao número e demais dados da apólice, havendo, inclusive, dados (limites de cobertura) não convergentes com a apólice juntada à fl.192/222 e referenciada ao segurado e 2º réu. Tampouco convergem com a contestação da Seguradora apresentada às fls.166/191, a qual ressaltou, em tópico específico, a existência de expressa exclusão de cobertura para danos de ordem moral na apólice do segurado.

Nos termos da Súmula 402 do STJ: "
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
"
, isto é, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais, sendo a hipótese.

Não obtsante, e
xiste cláusula específica de exclusão na apólice e respectivas condições gerais (cláusula 6ª, alínea “u”)
, notadamente, às fls.204/205:
“O presente seguro NÃO COBRE reclamações decorrentes de:
(...). u)
Danos de natureza moral, entendendo-se como tais àqueles que trazem como conseqüências, ofensa a honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem estar e à vida, ainda que sem o advento do prejuízo econômico, salvo se contratada a Cobertura Adicional de Danos Morais— Subitem 5.3.1”
, tratando-se de cobertura adicional, assegurada mediante pagamento de prêmio, na forma do subitem 5.3, e que
não foi contratada.

Dessa forma, não se justifica nenhuma alteração da sentença, a qual deve ser mantida incólume.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art.85 do CPC, da parte requerida (condenada exclusivamente ao pagamento da verba honorária em favor dos patronos da parte autora), a qual deverá arcar, solidariamente, com o percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC e trabalho adicional nesta instância. Em razão de o 1º requerido e o 2º requerido estarem amparados pelo benefício da gratuidade da justiça (fls. 342), suspendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência (CPC, Art. 98, §3º ).

É
como voto.